Tribunal: TJBA
Processo: 8007957-95.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007957-95.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVA MENDES DA SILVA registrado(a) civilmente como EVA MENDES DA SILVA Advogado(s): YBSEN ARAS ADVOCACIA registrado(a) civilmente como YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 473/STF. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ DE VALORES INDEVIDOS DECORRENTE DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. TEMA 1.009 DO STJ. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I- A Administração Pública dispõe do poder de autotutela, sendo-lhe permitido anular ou revogar seus próprios atos quando eivados de nulidade. É o que se depreende da leitura da Súmula 473/STF. II- O controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos, além da aferição da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação de penalidades ao particular não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Orientação do STF. III- Demonstrado que o pagamento indevido efetuado ao servidor foi em decorrência de erro da Administração, bem como ausente a comprovação de má-fé do beneficiário, exsurge inviável o ressarcimento ao erário, nos termos da tese fixada no tema 1009 do STJ. IV- LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº. 8007957-95.2023.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, EVA MENDES DA SILVA, e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA VINDICADA, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA AS6